Tribunal: TJSP
Processo: 2340456-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado; em 24/07/2025; Agravo de Instrumento 2148114-07.2024.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado em 10/07/2024.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2340456-11.2025.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão que reconheceu a necessidade de intimação pessoal da Executada a respeito da imposição de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a análise da necessidade de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão que reconheceu a necessidade de intimação pessoal da Executada a respeito da imposição de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a análise da necessidade de intimação pessoal da Agravada para exigência da multa processual pelo descumprimento de obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de astreintes no cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ocorrer em qualquer fase processual, desde que haja prazo razoável para cumprimento, conforme arts. 536, §1o, e 537 do CPC. 4. A Súmula 410 do STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 5. No caso concreto, a multa cominatória foi fixada pela sentença exequenda e a decisão agravada, que determinou a intimação pessoal da Executada antes da cobrança da multa, está em conformidade com a Súmula 410 do STJ e com jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Tese de Julgamento: "A imposição de astreintes exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ".
Legislação relevante citada: CPC, arts. 536, §1o, e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ; Súmula 410; TJSP; Apelação Cível 0001671-78.2025.8.26.0100; Relator (a): Álvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; em 24/07/2025; Agravo de Instrumento 2148114-07.2024.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado em 10/07/2024.